Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-96.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013766-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (AGRAVANTE), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR PREVENTIVA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
4
° Vara da Comarca de Tangará da Serra /MT, MM.
Juiz

Francisco Ney Gaiva,
nos autos da
ação popular preventiva
no 21542-96.2018.811.0055, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação Popular Preventiva, por ele ajuizado, objetivando a suspensão do trâmite do Edital de Concorrência Pública n. 02/2018 (Id 4669162 – págs. 01/04).

O agravante relata que a reforma da decisão recorrida, sustentando que os elementos probatórios demonstram a existência de irregularidades no procedimento licitatório.

Aduz que o ato administrativo não foi devidamente motivado, já que a motivação foi genérica e desvirtuada da realidade local, em detrimento do interesse público.

Alega que houve violação ao princípio da publicidade, visto que o Edital foi publicado somente no Diário Oficial do Estado e em jornais da Capital e de Várzea Grande, não atingindo, portanto, o público local.

Enfatiza que não foi realizada a audiência pública, uma vez que o Edital sofreu alterações significativas que exigiam a prática de novo ato.

Sustenta que o Edital estabeleceu preço mínimo, em contrariedade ao artigo 40, X, da Lei n. 8.666/93.

Salienta que houve a inclusão, no Edital, de trecho já licitado e em fase de execução por outra empresa, com a inserção de cláusula que condiciona a transferência do sistema rodoviário à vencedora, mediante celebração com o poder concedente de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em vista de ser mais benéfica ao próprio governo e à empresa que se sagrar vencedora do certame do que a própria população, configura desvio de finalidade.

Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de antecipação de tutela recursal não foi concedido – id. 4830368.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 6037835.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela prejudicialidade do recurso diante da perda do seu objeto. Id. 6072784.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação Popular Preventiva, por ele ajuizado, objetivando a suspensão do trâmite do Edital de Concorrência Pública n. 02/2018 (Id 4669162 – págs. 01/04).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
24/09/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Na ação popular não haverá condenação no pagamento das custas e ônus de sucumbência, salvo comprovada a má-fé, conforme previsto no Art. 5o, LXXIII:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; ”

Cumpre salientar que na ação popular o autor não age em defesa de seu interesse pessoal, mas pelo bem coletivo, razão pela qual não se justifica sua condenação em custas e honorários advocatícios quando a demanda é julgada improcedente, devendo ser afastada a incidência do Art. 85, do CPC, dada a especialidade da demanda.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020